Tribunal: TJDFT
Processo: 0721451-93.2018.8.07.0016
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. IPTU. CONDOMÍNIO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. SENTENÇA MANTIDA.
1 – Caso concreto. Cuida-se de embargos à execução fiscal movida por Condomínio contra o DF. Emitida a CDA em desfavor do Condomínio, ante a ausência de pagamento do IPTU, relativo a imóveis que compõem o conglomerado e iniciada a execução fiscal. O Condomínio suscitou sua ilegitimidade passiva. O exequente imputa ao executado omissão do dever de informá-lo quais seriam os proprietários dos imóveis sobre os quais pende a cobrança do IPTU, de modo que se tornaria obrigado ao pagamento do tributo, nos termos da LC 04/94 e Decreto-lei 16.100/94. Por sentença, foi declarada a ilegitimidade passiva do executado, a nulidade das CDAs e a extinção da execução fiscal. Apelo do DF.
2 – É contribuinte do IPTU, o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil, ou o seu possuidor a qualquer título (art. 34, do CTN), tendo o Superior Tribunal de Justiça pacificado o entendimento que o Condomínio é mero administrador das áreas comuns, inexistindo fundamento para torná-lo sujeito passivo da obrigação tributária. (Precedentes: AgRg no REsp 1361631/DF, REsp 1.285.122/DF, AgRg no AREsp 486.092/DF, REsp 1327539/DF).
3 – Negado provimento ao recurso.